Tribunal: TJDFT
Processo: 0736901-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736901-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gran Tecnologia e Educação S/A Agravados: Marcondes da Costa Paz D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Gran Tecnologia e Educação S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731855-78.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Afirma a parte autora que é instituição de ensino à distância, que oferece cursos de alta qualidade, em diversas áreas de atuação do direito. Registra que quando os seus clientes adquirem um curso online, disponibiliza os Termos de Uso, em que uma das cláusulas consta a proibição de ceder por qualquer modalidade (gratuita ou onerosa) o conteúdo acessado. Contudo, apesar de toda as precauções e cautelas, tomou conhecimento que a ré estava comercializando ilicitamente o seu produto. Portanto, com escopo de garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, a título de tutela de urgência, a parte autora postula para: a) determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de sua titularidade, via aplicativo de whatsApp (99) 99101-2046 ou qualquer outro meio, sob pena de multa de R$ 50.000,00; b) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA comunicando que o número telefônico mencionado está sendo utilizado de forma ilícita para que sejam tomadas as providências cabíveis; c) determinar que a instituição NU PAGAMENTOS S.A suspenda o funcionamento da conta de titularidade da ré em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio; d) que seja dado vista ao MP para propositura da competente ação penal. É o relatório. Decido. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. É cediço que é vedado a comercialização de obra, sem autorização do titular do direito autoral, a teor do que estabelece a Lei no 9.610/98. Conforme se depreende das apurações realizadas pela parte autora, não resta dúvidas de que, efetivamente, os titulares dos números telefônicos apresentados, estavam comercializando ilicitamente produtos produzidos pela parte autora. É certo que não é possível, nesta fase processual, verificar que os números de telefone e o titular da conta bancária eram de titularidade da mesma pessoa, diante das provas apresentadas. Contudo, não há dúvidas de que o valor oriundo da comercialização ilícita foi depositado na conta da requerida, o que é suficiente para demonstrar a existência de fortes indícios de sua participação na comercialização ilícita do produto. Diante do quadro, não há dúvida de que tem a parte autora o direito de ver cessada a prática de violação ao seu direito autoral, cuja intervenção Estatal deve ser efetiva. Ademais, aguardar a tramitação processual pode causar elevado prejuízo econômico, eis que poderá haver comercialização ilegal de vários produtos produzidos pela autora, pois a venda online é realizada de forma célere, podendo alcançar um elevado números de pessoas. Neste sentido, transcrevo acordão do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE ENSINO À DISTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONTRAFAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. Considerando que as medidas mais prementes a serem adotadas no caso concreto já foram devidamente acolhidas pelo Juízo de origem, indefere-se a tutela de urgência requerida haja vista que os argumentos trazidos pela agravada não demonstram a possibilidade de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, além daqueles que já teriam decorrido da indevida comercialização do material de ensino que provocou o ingresso em juízo. 3. Recurso não provido. 4. Embargos julgados prejudicados. (Acórdão 1609628, 07100865120228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, com o objetivo de promover efetividade da tutela pretendida, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que determinar que a ré suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 15.000,00, com escopo de obstar a comercialização ilícita dos produtos. Indefiro, por ora, o pedido apresentado em relação a instituição NU PAGAMENTOS S.A, para determinação de suspensão do funcionamento da conta de titularidade da ré, apresentação do extrato de movimentação financeira, bem como para realização do bloqueio de valores em seu domínio, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de valores ilícitos. Promova-se pesquisa, via sistema INFOSEG, para obtenção do número de CPF do réu. Retorne o processo ao gabinete para realização da pesquisa. Feito, cadastre-se no sistema o número do CPF do réu. Feito, promova-se pesquisa para localização de endereços do réu, via sistemas disponíveis no juízo. Após a realização das pesquisas, promova a secretaria intimação da parte autora para informar, entre os endereços encontrados nas pesquisas, o que deverá ser objeto de diligência no feito. Indicado o endereço pelo autor, intime-se para o cumprimento da tutela de urgência e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. Promova a secretaria a retirada da marcação de tramitação do feito no juízo 100% digital.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50889673), em breve síntese, que está suficientemente demonstrada a violação de direito autorais pelo recorrido, que estaria oferecendo à venda, de modo ilícito, materiais didáticos elaborados pela recorrente. Assevera que o agravado oferece cursos e materiais didáticos de propriedade da agravante por meio do aplicativo de mensagens "Messenger Facebook”. Acrescenta que o recebimento do preço exigido pelo recorrido aos interessados é efetuado por meio de conta bancária administrada pela sociedade anônima Nu Pagamentos S/A. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja determinado à sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, que promova o imediato bloqueio e exclusão do "perfil" utilizado pelo recorrido no aplicativo de mensagens denominado “Messenger Facebook” e b) seja determinado à sociedade anônima Nu Pagamentos S/A, que promova a imediata suspensão da conta bancária vinculada ao recorrido. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 50889685 e Id. 50889686). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor à sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda o imediato bloqueio e exclusão do "perfil" utilizado pelo recorrido no aplicativo de mensagens “Messenger Facebook”, bem como determinar à sociedade anônima Nu Pagamentos S/A, que promova a imediata suspensão da conta bancária vinculada ao recorrido. A sociedade anônima alegadamente detentora dos direitos autorais afirma que o recorrido promove, de modo ilícito, a comercialização de cursos e materiais didáticos mediante a utilização do aplicativo de mensagens "Messenger Facebook”, recebendo os respectivos pagamento em conta bancária administrada pela sociedade anônima Nu Pagamentos S/A. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem evidencia que os argumentos articulados pela recorrente estão fundamentados, no presente momento, apenas na ata notarial referida no Id. 167120445, em que foram reproduzidos diálogos mantidos entre as pessoas identificadas como “Thaís Soluane” e “Átila Gomes”. De acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC a ata lavrada por tabelião pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado. No caso em análise a referida prova pode servir para atestar a existência de diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens entre os interlocutores identificados como “Thaís Soluane” e “Átila Gomes”, bem como para documentar o teor dos colóquios aludidos. Ocorre que o referido elemento de prova, de modo isolado, não é suficiente para evidenciar que o recorrido Marcondes da Costa Paz utiliza-se do perfil denominado “Thaís Soluane” no aplicativo de mensagens denominado “Messenger Facebook”, para a prática dos atos ilícitos a ele atribuídos. Ademais, como bem destacado pelo Juízo singular, a ata notarial trazida aos autos também não é suficiente, por si só, para demonstrar que a conta bancária administrada pela sociedade anônima Nu Pagamentos S/A é utilizada pelo recorrido unicamente para receber pagamentos pela venda de cursos e materiais didáticos. Diante desse cenário verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC). Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator